Tribunal: STF
Processo: HC 227374
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 800323/GO), assim ementado (eDOC 17):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO EM DOMICÍLIO FRANQUEADO. CONFISSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido.

Nas razões recursais, sustenta-se que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e detenção de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, à pena de 01 (um) ano de detenção e 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito; b) o TJGO deu parcial provimento ao recurso defensivo para readequar uma das penas restritivas de direito; c) no caso, “a persecução penal foi deflagrada e a condenação lastreada com base em farta colheita dos frutos da árvore envenenada, a invasão do domicílio do paciente e a violação de sua intimidade e do direito de não produzir provas contra si, malgrado seja a casa asilo inviolável resguardado pela Constituição da República, que igualmente assegura o direito à intimidade e o direito de não autoincriminação”.
À vista do exposto, pede-se a concessão da ordem para que seja “declarada a ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do PACIENTE, sem mandado judicial, fundamentado em suposta atitude suspeita e pela confissão obtida em interrogatório sub-reptício, bem como a ilegalidade de todas as provas daí decorrente”, trancando-se a ação penal em relação aos crime previstos nos arts. 12 e 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, c/c artigo 69 do Código Penal (posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e detenção de arma de fogo de uso restrito em concurso material).
É o relatório. Decido.
 1.	Cabimento do habeas corpus:

Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
   
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:

Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.

3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 28 de junho de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente